Tribunal: STF
Processo: RE 1461399
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “CIVIL. SFH. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESIDENCIAL MONTE OLIMPO. VÍCIO CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE DA CAIXA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIAL. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. 1. Tratam-se de apelações interpostas pelo MUNICÍPIO DE MOSSORÓ e por DINARTE DANIEL DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária Do Rio Grande do Norte [Julgando improcedente o pedido formulado à inicial com relação à CAIXA ECONOMICA FEDERAL e à CONSTRUTORA, INCORPORADORA REPAV ROSÁRIO EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA, diante da ausência de responsabilidade sobre a inundação ocorrida no Residencial Monte Olimpo. Condenando o MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN a pagar à parte autora a importância de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais. A indenização do dano moral deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362), com base no IPCA, acrescida de juros de mora, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a alteração promovida pela Lei nº 11.960/2009, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870947.] O Município de Mossoró alega em suas razões recursais: a) ilegitimidade do município para figurar no polo passivo; b) o Município não possui nenhum vínculo contratual com a parte autora, de igual modo não possui nenhum vínculo com o andamento das obras realizadas pela Construtora, ou seja, não há qualquer responsabilidade que deva ser imputado ao Município; c) Não é por que o Município autorizou ou emitiu a licença que é automaticamente responsável por toda sorte de supostos equívocos ou falhas cometidas pela construtora ou incorporadora na edificação; d) De acordo com o Parecer Técnico emitido pela gerência de fiscalização do Município de Mossoró, Diretoria Executiva de Meio Ambiente e Urbanismo - DEMURB (parecer em anexo), o residencial Monte Olimpo foi licenciado pelo Município de Mossoró em 25 de janeiro de 2011, através da Licença Simplificada nº 169-COND.HAB-LS-GGA/211, percebe-se que a referida licença emitida pelo órgão municipal está condicionada ao cumprimento de certas responsabilidades e obrigações pelo empreendedor, sendo algumas condicionantes específicas para cada tipo de empreendimento, e outras comuns a todos os empreendimentos congêneres; e) o Residencial Monte Olimpo, na elaboração do projeto de drenagem, não levou em consideração a demanda de água proveniente da microbacia da região, uma vez que todo o empreendimento está localizado na parte mais profunda do canal. Entende-se que o sistema de drenagem apresentado foi dimensionado apenas para atender a demanda interna do empreendimento e que não estava preparado para receber a vazão ao fluxo de águas pluviais que fluem naturalmente para o canal de drenagem; f) não existe nenhum nexo causal com os danos apontados, o que significa dizer que o ente municipal não praticou nenhum ato causador de prejuízos seja material, seja moral, tão pouco também não praticou nenhum ato ilícito contra a parte autora, restando patente à ausência de nexo de causalidade nos termos do art. 186 e 927 do código civil; g) lesão à ordem pública. No caso, resta inconteste que a sentença ora combatida configura grave lesão à ordem pública. Sem dúvida, a determinação do pagamento no valor de R$ 20.000,00, sobre o qual deverá ser monetariamente a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362), com base no IPCA, acrescida de juros de mora, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a alteração promovida pela Lei nº 11.960/2009, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870947, representa, em verdade, o descumprimento da Lei Municipal promulgada no dia 12/05/2010, foi publicada no Jornal Oficial do Município a Lei Municipal nº 2.616/2010, através da qual regulamentou o art. 100, §4º, da Constituição Federal, disciplinando as obrigações de pequeno valor no âmbito do Município de Mossoró/RN; h) a sentença ora recorrida, quando determina o sequestro de verbas públicas, inobserva tanto a inexistência do rito do precatório para adimplemento de dívidas contra a fazenda pública que superem o valor de R$ 5.839,45; j) o magistrado deveria ter atentado para o valor da sentença e portanto, ter determinado que o crédito fosse enviado para a fila de precatórios Municipais, no entanto, contrariou a regra geral, quando no dispositivo da sentença determinou o bloqueio de valores em caso de não pagamento no prazo de sessenta ou noventa dias. Requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença do juízo 'a quo', julgando improcedentes os pedidos de condenação de danos morais. DINARTE DANIEL DA SILVA alega em suas razões de apelação: a) Responsabilidade civil objetiva da construtora REPAV e da CEF - Culpa concorrente evidenciada, análise da prova pericial à luz do art. 479 do CPC; b) há responsabilidade objetiva das empresas, baseada nas informações extraídas da prova pericial produzida nos autos; c) não se pode isentar as empresas CEF e REPAV da responsabilidade civil pelo evento danoso; d) o CDC adota a teoria da responsabilidade objetiva, que prescinde por inteiro do exame da culpa do fornecedor ou prestador de serviço; e) necessidade de majoração do dano moral para o patamar de R$ 30.000,00. 2. Em sua exordial, relata a autora: a) em março do ano de 2017 (mais precisamente no dia 01/03/2017), fortes chuvas provocaram um alagamento no Residencial Monte Olimpo, que deixou todos os moradores do condomínio ilhados e lhes provocou danos de ordem moral e material; b) Explica que o residencial foi construído em uma área de considerável risco de alagamento, já que sobre ela passa um canal de escoamento de água, devido a uma bacia hidrográfica localizada próximo ao conjunto; c) Defende que a ocupação desordenada nos arredores do empreendimento reduziu a área de infiltração do solo, causando a inundação; d) Alega também que o projeto de drenagem original apresentado pela REPAV possuía vícios, e que a lagoa de captação posteriormente construída também não foi projetada de maneira adequada, pois não suportou as fortes chuvas que caíram na região. Por fim, aduz que a sujeira acumulada no local também contribuiu para o evento danoso. 2. Na sentença, o magistrado "a quo" reconheceu ser a Caixa parte legítima para figurar na ação, por ter atuado como verdadeiro agente executor/gestor da obra. Considerou que a construção de novos empreendimentos está condicionada à emissão de autorizações e licenças pelos órgãos municipais de fiscalização, resta clara a legitimidade do Município de Mossoró para figurar no polo passivo. Julgou que, de acordo com o Laudo Pericial, o Residencial Monte Olimpo foi construído em uma área com Bacia de Contribuição (superfície do terreno que contribui para o escoamento da água) com cerca de 496 hectares. Entendeu que o Laudo Pericial relata que à época da construção do empreendimento (2011), o projeto de drenagem elaborado pela construtora era suficiente para atender à vazão de água de acordo com as condições da bacia hidrográfica naquele ano, época em que a urbanização intensa da região ainda não havia se iniciado. Mencionou que o laudo indica que "desde a data do Alvará de Construção (08 de fevereiro de 2011) emitido pela Prefeitura Municipal de Mossoró a área da bacia de contribuição sofreu significativo processo de urbanização." Assim, considerou que, em virtude das mudanças geradas pela urbanização, os cálculos da vazão de água que chegavam ao residencial após as construções demonstrou um considerável aumento, resultando em uma quantidade de água superior ao que podia ser suportado pelo sistema de drenagem. Julgou que o Laudo Pericial concluiu pela isenção da Construtora Repav de qualquer responsabilidade referente à ocorrência do evento danoso. Em relação à responsabilidade da CEF, teceu que não houve vícios na construção do empreendimento, não cabendo a responsabilização da Caixa pela inundação ocorrida. No tocante ao Município, reconheceu a responsabilidade do Poder Público Municipal na inundação ocorrida no Residencial Monte Olimpo, sem olvidar, no entanto, da responsabilidade concorrente dos próprios moradores do residencial, que, ao depositarem lixo nos canais de escoamento de água, contribuíram para a ocorrência do alagamento. 3. Deveras, perlustrando os autos, verifica-se que o cerne da questão se trata de matéria de caráter técnico, portanto, visando buscar subsídios e informações para a resolução da demanda, foi determinada a realização de perícia técnica no Residencial Monte Olimpo, na qual o engenheiro perito Tenório Brito fez um levantamento das condições de drenagem do local, apontando as irregularidades encontradas e as prováveis causas que provocaram o alagamento. 4. Conforme o Laudo Pericial, o Residencial em questão foi construído em área com Bacia de Contribuição (superfície do terreno que contribui para o escoamento da água) com cerca de 496 hectares. Conforme continua o laudo, à época da construção do empreendimento (2011), o projeto de drenagem realizado pela construtora atendia a vazão de água de acordo com as condições da bacia hidrográfica naquele ano, época em que a urbanização intensa da região ainda não havia tido início. Conforme respostas aos quesitos do magistrado (Laudo Pericial, item 3), o perito tece que o projeto de drenagem atendia às especificações técnicas para a realidade de urbanização de 2011. Mesmo apresentando um pequeno déficit quanto à verificação de capacidade de drenagem do sistema para período de retorno de 10 anos, tais condições seriam suportadas para um evento com período de retorno de 5 anos, parâmetro adequado para residenciais. 5. Informa o perito que, depois da construção do residencial, verificou-se um intenso e desordenado processo de urbanização na região, no qual se verificou uma grande quantidade de construções de empreendimentos. As fotos do laudo (Fotos 11 e 12 do Laudo Pericial) mostram a área onde a construção de imóveis ocasionou a impermeabilização do solo, dificultando a drenagem da água. Assim, pelas conclusões da perícia, o crescimento urbano desordenado na região foi um fator determinante para a ocorrência da inundação, sendo causa direta do evento danoso. 6. O perito tece que, nas áreas onde há considerável nível de urbanização, com crescimento contínuo do número de construções de imóveis e consequente impermeabilização do solo, uma das alternativas para se amenizar o perigo alagamentos é a construção de lagoas de detenção, estruturas de acumulação temporária das águas de chuva. Além disso, ressaltou a importância de um sistema de drenagem de águas que efetivamente seja capaz de realizar a drenagem das águas da chuva. O perito conclui que construção de lagoas a montante do Residencial Monte Olimpo sem os devidos cuidados técnicos - como a construção de descarregador de fundo - associada a ocorrência de um evento chuvoso de grande intensidade, contribuiu para a ocorrência do alagamento. A região vinha recebendo quantidade grande de água, devido às chuvas à época. O Laudo Pericial traz um quadro com as acumulações pluviométricas diárias verificadas na região durante o período de 01/02/2017 a 02/03/2017 (pág. 11 do Laudo Pericial), demonstrando a considerável quantidade de chuva que caiu na região nesse período, com grande concentração de volume pluviométrico por dia. As lagoas de detenção existentes atingiram, devido ao grande índice pluviométrico, o seu volume máximo, diminuindo a capacidade de amortecimento das chuvas. O expert menciona as condições que realmente ocorreram na época da inundação: devido à impermeabilização do solo ocasionada pela intensa urbanização, e em virtude das volumosas chuvas que caíram na época, tanto a lagoa de detenção natural quanto as lagoas de detenção do Residencial Bella Residence e Monte Olimpo já estavam quase que completamente cheias, atingindo seu ponto máximo no dia 01/03/2017. 7. O perito menciona que "Embora tenha sido detectado pequenos vestígios de sujeiras nas caixas de bocas-de-lobo, não se pode afirmar que no dia 01/03/2017, dia em que as ruas do Residencial Monte Olimpo ficaram alagadas, o sistema de drenagem estivesse obstruído. Também não é possível afirmar que as fotografias visualizadas nos autos do exutório (parte mais baixa da bacia) do sistema de drenagem encaminhadas pela REPAV são indícios de obstrução da saída dos bueiros, pois as sujeiras verificadas poderiam ter sido transportadas para aquele ponto pela força das águas que escoaram sobre o pavimento." 8. Nessa esteira, o laudo isenta a construtora REPAV de qualquer responsabilidade, pois não foram detectados vícios construtivos que dessem causa ao alagamento residencial, sendo detectados fatores externos que fugiriam à responsabilidade da Construtora. 9. Outrossim, cabe aos órgãos municipais de fiscalização o controle da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, VIII, da CF/88: "Art. 30. Compete aos Municípios: VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;" Nessa esteira, crescimento urbano desordenado ao redor do empreendimento Monte Olimpo não atentou para as características hidrográficas da região, não pode a Construtora ser responsabilizada por um fato sobre o qual não detém nenhum poder de interferência. Não havendo vícios na construção do empreendimento, também descabe falar-se em responsabilização da Caixa pela inundação ocorrida. 10. Conforme o laudo, o Laudo Pericial, a desordenada urbanização ao redor do Residencial Monte Olimpo reduziu as áreas de infiltração do solo, aumentando o volume de escoamento superficial, ocasionando a inundação em exame. Assim, o perito conclui: "Por essas razões, é do entendimento desse perito que os responsáveis pelas inundações ocorridas no Residencial Monte Olimpo são Prefeitura Municipal de Mossoró, residencial Bella Residence e demais residenciais a montante do ponto de inundação." (Segunda Quesitação, pág. 3) 11. Assim, evidente a responsabilidade do Município de Mossoró, houve omissão no que diz respeito às suas atribuições de ordenar e fiscalizar a ocupação da área, permitindo a construção irregular de diversos empreendimentos na localidade, prejudicando a integridade dos imóveis erigidos no entorno e, por consequência, a integridade das pessoas que ali habitam. 12. Os danos morais restam configurados. Teve o autor sua moradia invadida por águas usadas e contaminada durante tempo considerável, fato que provocou privações em relação à ocupação do bem, fazendo-a passar por abalo psicológico que não pode ser classificado como mero dissabor ou aborrecimento. Portanto, faz jus à indenização pelos danos suportados. No particular, em razão dos argumentos expostos, entendo por bem manter a indenização no montante de R$ 20.000,00 para cada. Assim, este montante reputa-se suficiente para compensar o prejuízo moral experimentado, sem que reste caracterizado enriquecimento sem causa (função positiva) e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta desidiosa do infrator (função negativa-pedagógica). 13. No tocante à alegação de que não houve observância ao rito do precatório/RPV para adimplemento de dívidas contra a fazenda pública, não se verifica tal ocorrência. Não há na sentença qualquer determinação de pagamento imediato ou sequestro de quantias do ente público. 14. Assim, sob tais fundamentos, nego provimento aos recursos. Honorários recursais majorada a verba honorária fixada em Primeiro Grau em 10%. 15. Apelação do Município improvida. Apelação do particular improvida.” (doc. eletrônico 17, pp. 8-12)



    Neste recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 2º, 84, II, 100 e 167, VI e X, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que, à exceção do art. 100 da Lei Maior, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado esta Suprema Corte, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, colaciono a ementa do ARE 1.394.302 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10/2/2023:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1099.



    1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    2. O Tribunal de origem decidiu de forma alinhada ao entendimento consolidado desta Corte, que, ao apreciar o Tema 1099 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.’.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (grifei)



    Além disso, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 — grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2009 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 — grifei).



    Ademais, em relação à suposta violação aos arts. 2º, 84, II, 100 e 167, VI e X da CF, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e de normas infraconstitucionais (Lei n. 10.406/2002) aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, destaco os seguintes julgados desta Corte Suprema:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.358.910/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 9/5/2022 – grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.335.766/PR Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/2/2022 – grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator